Tribunal: TJES
Processo: 5001975-26.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Incapacidade Laborativa Parcial; Incapacidade Laborativa Permanente; Incapacidade Laborativa Temporária; Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001975-26.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: EDGENALHO ALVES TEIXEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. NEXO CAUSAL ENTRE LESÃO E ACIDENTE DE TRABALHO. PROVA PERICIAL CONCLUDENTE. DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA ALINHADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo INSS contra sentença em ação previdenciária, condenando a autarquia à concessão de auxílio-acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questão em discussão: (i) verificar se há prova suficiente do nexo de causalidade entre a lesão e o acidente de trabalho noticiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial judicial, elaborado por perito de confiança do juízo, afirma de forma taxativa que as lesões existentes são compatíveis com trauma e têm origem no acidente de trabalho relatado, confirmando o nexo causal. A ressonância magnética realizada poucos dias após o acidente constata lesão recente no tornozelo, corroborando a narrativa do autor.

A ausência de assinatura do empregador na CAT não invalida o conjunto probatório robusto e coerente. A irregularidade na CAT não afasta, por si só, o direito ao benefício, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro misero nas ações acidentárias.

A perícia também atesta incapacidade parcial e permanente do autor, com redução da capacidade para sua função habitual, preenchendo os requisitos do art. 86 da Lei 8.213/91.

A prescrição quinquenal não incide, pois o termo inicial do benefício está dentro do quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

Os honorários advocatícios foram corretamente fixados na forma do art. 85, §4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O auxílio-acidente é devido quando comprovado, por prova pericial, o nexo causal entre a lesão e o acidente de trabalho, mesmo que a CAT contenha irregularidades meramente formais, afinal, o direito à concessão do benefício não pode ser afastado quando há conjunto probatório coeso que comprove o acidente e suas consequências.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, lançada sob o ID nº 55930078, a qual julgou procedente o pedido inicial deduzido por
Edgenalho Alves Teixeira
na Ação Previdenciária ajuizada, para condenar a autarquia federal à concessão do benefício de auxílio-acidente, com fundamento no artigo 86, §1º, da Lei 8.213/91, fixando seu termo inicial em 09/12/2021, data do requerimento administrativo do benefício NB 637.437.194-5, acrescido de juros moratórios segundo o índice de caderneta de poupança e correção monetária conforme o INPC, além da condenação do INSS ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, cujo percentual deverá ser fixado por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC, observada a Súmula 111 do STJ.

Em suas razões recursais (ID nº 14679866), sustenta o INSS, em síntese: (i) a inexistência de prova da ocorrência de acidente de trabalho, afirmando que a Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT apresentada nos autos estaria incompleta, desprovida de assinatura e identificação do emissor, não podendo servir como prova válida; (ii) que não haveria nos autos laudo técnico que estabelecesse nexo de causalidade entre o trabalho desempenhado pelo autor e a lesão alegada; (iii) que o benefício acidentário pressupõe a demonstração inequívoca de acidente de trabalho, o que, segundo afirma, não foi comprovado no caso concreto; e, ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja julgada improcedente a pretensão inicial, com a inversão dos ônus sucumbenciais. Subsidiariamente, requer a aplicação da prescrição quinquenal, a intimação do recorrido para juntada de autodeclaração nos termos da Portaria INSS nº 450/2020, eventual renúncia a valores que superem o teto dos Juizados Especiais Federais, fixação dos honorários segundo a Súmula 111 do STJ, isenção de custas, e compensações de eventuais valores pagos administrativamente ou por antecipação de tutela.

Em contrarrazões (ID nº 50979986), sustenta o recorrido: (i) que sofreu acidente de trabalho na plataforma marítima Petrobras P-55, na Bacia de Campos/RJ, enquanto transportava uma válvula de aproximadamente duas toneladas com o auxílio de outros funcionários e equipamento inadequado, o que resultou em torção no pé direito; (ii) que a alegada ausência de assinatura na CAT não desqualifica os demais elementos probatórios constantes nos autos, como exames médicos contemporâneos e o laudo pericial judicial que atestou a existência de incapacidade parcial e permanente decorrente do acidente; (iii) que o próprio laudo pericial reconheceu a compatibilidade entre a lesão e o evento narrado na inicial, afastando-se, portanto, a alegação de inexistência de nexo causal; (iv) que, se ainda persistir dúvida quanto à origem ocupacional da moléstia, requer, nos termos do art. 938, §3º do CPC, a conversão do julgamento em diligência para a produção de prova testemunhal requerida anteriormente; (v) que a sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com os elementos dos autos, devendo ser integralmente mantida; ao final, requer o desprovimento do recurso e a majoração da verba honorária nesta instância.

O cerne da controvérsia devolvida a esta instância revisora reside na aferição da suficiência do acervo probatório para a comprovação do nexo de causalidade entre a patologia que acomete o tornozelo direito do Apelado e o acidente de trabalho por ele noticiado, requisito indispensável à concessão do benefício de auxílio-acidente.

Para contextualização, ressalto que o Apelado ajuizou ação Acidentária narrando que, em 13 de novembro de 2021, enquanto laborava para a empresa Estrutural Serviços Industriais Ltda., como caldeireiro, na plataforma marítima Petrobras P-55, sofreu acidente de trabalho ao torcer o pé direito durante o transporte manual de uma válvula de aproximadamente duas toneladas, resultando em lesão crônica no tornozelo direito, com dor e instabilidade funcional, que o incapacitaram para o trabalho. O requerimento administrativo do benefício (NB 637.437.194-5), protocolado em 09/12/2021, foi indeferido pela perícia da autarquia ré por não constatação de incapacidade laborativa.

A sentença recorrida lançada ao id nº 55930078 julgou procedente a pretensão autoral, condenando o INSS à concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86, §1º, da Lei 8.213/91, com termo inicial em 09/12/2021 – data do requerimento administrativo do benefício NB 637.437.194-5 – reconhecendo a existência de lesão permanente e parcial no tornozelo direito do autor, resultante de acidente de trabalho, com redução da capacidade laborativa. Determinou-se a incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora com base no índice da caderneta de poupança sobre as parcelas vencidas. Ademais, a autarquia foi condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, a serem fixados por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC, observando-se a Súmula 111 do STJ.

Após detida e minuciosa análise dos autos, adianto que a irresignação do Apelante não merece prosperar. A tese recursal, que busca desconstituir o julgado com base na suposta fragilidade do nexo causal, parte de uma premissa fática equivocada e que não se coaduna com a sistemática de valoração da prova e com a jurisprudência consolidada.

A alegação de que a perícia judicial teria sido dúbia ou inconclusiva quanto à ocorrência do acidente de trabalho não encontra respaldo no Laudo Pericial de ID (14679852). Ao revés, o
expert
nomeado pelo juízo, Dr. Luiz Fernando Mendonça de Oliveira, foi taxativo quando indagado diretamente se "A doença, moléstia ou lesão decorre do trabalho exercido ou de acidente de trabalho?", o perito marcou a opção
"(X) sim"
. Outrossim, ao ser indagado se a causa provável do diagnóstico seria congênita, degenerativa, hereditária, adquirida, inerente à faixa etária, idiopática, respondeu de forma categórica: “
As lesões existentes são compatíveis com trauma
”.

Ademais, ao analisar a compatibilidade entre a lesão e o acidente relatado na exordial, o laudo pericial esclareceu que a ressonância magnética realizada em 18/11/2021 – apenas cinco dias após o evento danoso – "
constata a presença de lesão no tornozelo, com critérios de lesão recente
" e que "
As lesões são compatíveis com o relato do acidente informado
". Tal constatação técnica, aliada à cronologia dos fatos, confere robustez e verossimilhança à narrativa autoral.

Além disso tudo, a
Comunicação de Acidente de Trabalho
assinada pelo obreiro
foi juntada
ao
ID 14679707
. A argumentação do INSS de que a ausência de assinatura do empregador na CAT a tornaria inválida revela-se um formalismo exacerbado que não pode, isoladamente, infirmar um conjunto probatório coeso que se alinha para a demonstração do nexo causal.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina já decidiu que, verbis:

“
(...
).
A comunicação de acidente do trabalho - CAT é elemento de convicção importante, mas a sua ausência não pode prejudicar o segurado, ou o direito à prestação infortunística dependeria necessariamente da iniciativa do legitimado à expedição daquele documento. A partir do laudo pericial e principalmente dos demais documentos é possível concluir que os males ortopédicos de que padece o autor têm vínculo com a atividade profissional, haja vista acidente de trânsito sofrido quando da ida ao trabalho”.
(TJ-SC - APL: 50002726820238240256, Relator.: Hélio do Valle Pereira, Data de Julgamento: 19/09/2023, Quinta Câmara de Direito Público)

ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-DOENÇA - NEXO CAUSAL - CAT - PROVA DISPENSÁVEL - DOENÇA MULTIFATORIAL - CONCAUSA - HISTÓRICO DE TRABALHOS BRAÇAIS COMPATÍVEIS COM O PADECIMENTO - DÚVIDA RAZOÁVEL QUE SE RESOLVE EM FAVOR DA SEGURADA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1. A comunicação de acidente do trabalho - CAT é elemento de convicção importante, mas a
sua ausência não pode prejudicar o segurado,
ou o direito à prestação infortunística dependeria necessariamente da iniciativa do legitimado à expedição daquele documento. Sempre se entendeu assim e a compreensão permanece atual . 2.
O juiz não está delimitado pelos termos da perícia, ou o expert seria o sentenciante. Cabe-lhe avaliar criticamente o conjunto da prova, aplicando critérios jurídicos, notadamente os valores que inspiram a correspondente área. Apesar de os males ortopédicos que acometem a segurada terem origem multifatorial e por mais que o benefício anterior tenha sido concedido sob espécie previdenciária comum (código 31), o perito não afastou a possibilidade de agravamento da moléstia em razão do labor material na produção de cerâmica, profissão que notadamente recruta esforço dos membros afetados
. 3. Mesmo que a perícia tenha deixado certa imprecisão a respeito do nexo causal, há outros tantos elementos (como a própria profissão exercida pela postulante) que permitem, sem impor uma dúvida razoável, que se reconheça que a doença foi, quando menos, agravada pelo trabalho, reforçando outras constatações feitas pelo experto em seu estudo. 4. As ações acidentárias são moldadas pelos aspectos sociais que visam à proteção do segurado . É como se houvesse nesse campo um ônus imperfeito da prova. Vale a máxima do in dubio pro misero; havendo controvérsia razoável, opta-se pela versão fática favorável ao autor. 5. Recurso desprovido; sentença mantida . (TJSC, Apelação n. 5001064-77.2022.8 .24.0055, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 27-02-2024). (TJ-SC - Apelação: 5001064-77.2022.8.24 .0055, Relator.: Hélio do Valle Pereira, Data de Julgamento: 27/02/2024, Quinta Câmara de Direito Público)

In casu
, a prova pericial não apenas confirmou o nexo causal, mas também a existência de uma
incapacidade parcial e permanente
, com redução da capacidade para a função habitual de caldeireiro, que passa a exigir maior esforço e a ser executada com restrições, notadamente em
"ambientes irregulares ou em posturas viciosas".

Estão, portanto, plenamente satisfeitos os requisitos do artigo 86 da Lei nº 8.213/91 para a concessão do auxílio-acidente: (i) a qualidade de segurado, incontroversa nos autos; (ii) a ocorrência de acidente de trabalho, devidamente comprovada; (iii) o nexo causal entre o acidente e a lesão; e (iv) a consolidação das lesões com sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

Destarte, a r. Sentença proferida pelo juízo
a quo
aplicou corretamente o direito à espécie com base na análise probatória, devendo ser mantida.

Inclusive, a autarquia Apelante requereu, ainda, a observância da prescrição quinquenal quanto às parcelas vencidas. No entanto, tal pleito não tem o condão de alterar o resultado do julgado. Como cediço, a prescrição quinquenal, em matéria previdenciária, atinge as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça. Ocorre que, no caso em apreço, a ação foi ajuizada em 18/04/2023 e a r. Sentença fixou o termo inicial do benefício em 09/12/2021, data do requerimento administrativo. Por conseguinte, todo o período retroativo da condenação encontra-se dentro do lustro legal que antecede o ajuizamento da demanda, não havendo, pois, parcelas a serem atingidas pela prescrição.

Por fim, no que concerne aos honorários advocatícios, a r. Sentença condenou a autarquia ré ao pagamento da verba, postergando a fixação do percentual para a fase de liquidação do julgado, em estrita observância ao que dispõe o art. 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, por se tratar de condenação ilíquida proferida contra a Fazenda Pública.

Com o desprovimento do presente recurso de apelação, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, por força do disposto no art. 85, § 11, do mesmo diploma legal. Assim sendo, o percentual que vier a ser definido na fase de liquidação de sentença deverá ser
majorado em
3
(
três
) pontos percentuais
, a título de honorários recursais. A base de cálculo para a incidência da verba honorária total (sucumbencial e recursal) será o valor da condenação, apurado em liquidação, observando-se, contudo, o entendimento cristalizado na Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
"Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a prolação da sentença",
como definido na sentença.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.